Tribunal: TJMT
Processo: 1035752-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035752-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA - CNPJ: 03.940.830/0001-97 (AGRAVADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1035752-96.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ALBERTO LUIZ ACCO.

EMBARGADO:
FAZENDA REUNIDAS LISOT LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por ALBERTO LUIZ ACCO contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento nº 1035752-96.2024.8.11.0000, alegando omissões e contradições quanto à dupla numeração da petição inicial e à exclusão dos prejuízos relacionados à perda de peso dos animais.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto:
i) A dupla numeração da petição inicial e sua interferência na interpretação dos elementos dos autos; ii) A manutenção indevida de cobrança de lucros cessantes decorrentes da perda de peso dos animais, quando tal verba já teria sido excluída do cumprimento de sentença.

III.

Razões de decidir

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, visando sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado já havia apreciado devidamente os pontos levantados pelo embargante, reconhecendo que a exclusão da verba referente à perda de peso dos animais se deu apenas para os danos emergentes, mantendo os lucros cessantes devidamente incluídos na execução.

A duplicidade da numeração da inicial não comprometeu a correta interpretação da matéria, conforme devidamente delimitado na decisão embargada.

A simples irresignação do embargante com o resultado desfavorável não configura omissão, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, devidamente fundamentado e delimitado quanto à exclusão de danos emergentes relacionados à perda de peso dos animais, impede o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1035752-96.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ALBERTO LUIZ ACCO.

EMBARGADO:
FAZENDA REUNIDAS LISOT LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALBERTO LUIZ ACCO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1035752-96.2024.8.11.0000, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – ACÓRDÃO QUE AFASTOU APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ é possível a interposição de exceção de pré-executividade para alegar excesso na execução, desde que haja prova pré-constituída, o que restou demonstrado nos autos.

Ocorre que no presente caso não há falar em excesso na execução, uma vez que o agravado incluiu em seu cálculo os lucros cessantes e deixou de fora os danos emergentes, os quais foram excluídos por meio do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.”

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão e contradição
, uma vez que desconsiderou a dupla numeração da petição inicial, fato este que compromete a adequada interpretação dos elementos constantes nos autos, principalmente no que tange à exclusão dos prejuízos relacionados à perda de peso dos animais.

Discorre que o acórdão que julgou a apelação excluiu expressamente os valores correspondentes aos lucros cessantes decorrentes da perda de peso dos animais, porém, teria sido mantida indevidamente a cobrança desses valores em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento anteriormente consolidado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 276432372, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
ALBERTO LUIZ ACCO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1035752-96.2024.8.11.0000, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, alegando a existência de omissões e contradições a serem supridas.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão e contradição
, uma vez que desconsiderou a dupla numeração da petição inicial, fato este que compromete a adequada interpretação dos elementos constantes nos autos, principalmente no que tange à exclusão dos prejuízos relacionados à perda de peso dos animais.

Discorre que o acórdão que julgou a apelação excluiu expressamente os valores correspondentes aos lucros cessantes decorrentes da perda de peso dos animais, porém, teria sido mantida indevidamente a cobrança desses valores em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento anteriormente consolidado.

Ocorre que tais pontos foram devidamente apreciados no julgamento do recurso de apelação.

Isso porque o v. acórdão expressamente
reconheceu que
no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça foi dado parcial provimento apenas para excluir da condenação a verba referente à perda de peso dos animais, inclusive especificando que seria referente aos bens descritos na inicial em sua fl. 16, quais sejam: os danos emergentes.

Assim, concluiu que o cumprimento de sentença se encontra correto, uma vez que incluíram em seus cálculos os lucros cessantes e não os danos emergentes, os quais teriam sidos excluídos por meio do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, portanto, não há excesso na execução.

Ademais, no que tange à alegação de numeração duplicada das páginas da inicial, observa-se que tal questão não comprometeu a correta interpretação da matéria, tendo em vista que a decisão embargada delimitou claramente quais valores seriam excluídos da execução.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim o inconformismo do embargante com a decisão proferida, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meios hábeis para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025